Tribunal: TJSP
Processo: 2255415-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Solicitação de cobertura de cirurgia para tratamento de neoplasia maligna no cólon de paciente idoso. Tutela de urgência deferida em parte, apenas para que a agravante aprecie o pedido de autorização. Decisão acertada. Necessidade de resposta clara e precisa do polo passivo. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, diante da gravidade da

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Solicitação de cobertura de cirurgia para tratamento de neoplasia maligna no cólon de paciente idoso. Tutela de urgência deferida em parte, apenas para que a agravante aprecie o pedido de autorização. Decisão acertada. Necessidade de resposta clara e precisa do polo passivo. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é patente, diante da gravidade da doença que acomete o agravado. Análise cronológica de quando efetivamente se dera a autorização do procedimento e materiais cirúrgicos pelo plano deve ocorrer no momento processual oportuno. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255415-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante UNIMED
CUIABÁ -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado ANTONIO
SPADÃO NETTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255415-52.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.255.415-52.2020.8.26.0000
Agravante:
UNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
Agravado:
ANTONIO SPADÃO NETTO
Comarca:
PENÁPOLIS
Voto n.o 47.204
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Solicitação de
cobertura de cirurgia para tratamento de neoplasia
maligna no cólon de paciente idoso. Tutela de
urgência deferida em parte, apenas para que a
agravante aprecie o pedido de autorização. Decisão
acertada. Necessidade de resposta clara e precisa
do polo passivo. Perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação é patente, diante da gravidade da
doença
que
acomete
o
agravado.
Análise
cronológica de quando efetivamente se dera a
autorização do procedimento e materiais cirúrgicos
pelo plano deve ocorrer no momento processual
oportuno. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 136/140, que, em ação de
obrigação de fazer, deferiu em parte a tutela antecipada para determinar que
o plano de saúde aprecie o pedido de autorização de cobertura, no prazo de
48 horas.
Alega a agravante que, desde a apresentação do pedido
médico, vem realizando autorização do procedimento cirúrgico e materiais
perquiridos pelo agravado através do intercâmbio com a Unimed Presidente
Prudente, portanto, não houve inércia ou negativa por parte da Unimed
Cuiabá. Afirma que agiu dentro do prazo de 21 dias estipulado pela ANS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255415-52.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 3/4
levando em consideração que a cirurgia tem caráter eletivo, tanto que a
autorização ocorreu antes mesmo da citação. Assevera que estão ausentes os
requisitos para manutenção da tutela de urgência, uma vez que nunca houve
recusa de cobertura, destacando que se trata de uma demanda desnecessária
e inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a
ausência de urgência no tratamento de caráter eletivo, o qual foi autorizado
administrativamente pela Unimed Cuiabá. Afinal requer o provimento do
recurso, antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que seja revogada
a liminar concedida.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no artigo 300 do
Código de Processo Civil.
No caso em exame, a antecipação de tutela fora
concedida em parte apenas para determinar que o plano de saúde aprecie o
pedido de autorização de cobertura de procedimento cirúrgico, no prazo de 48
horas.
Com efeito, o agravado é idoso e se encontra cometido
por neoplasia maligna no cólon, havendo pedido médico de internação para
cirurgia, conforme relatórios de págs. 24/43 dos autos na origem.
Por ocasião da análise da tutela de urgência, não
constava dos autos documentação que comprovasse a efetiva negativa de
cobertura por parte do plano de saúde, o que ensejou a necessidade de
determinação judicial para apreciação da solicitação de autorização pela ré, no
prazo de 48 horas, diante da gravidade da doença que acomete o autor.
Destarte, a tutela de urgência está apta a sobressair em
parte, nos moldes determinados pelo juízo a quo, haja vista estar evidenciada
a urgência na apreciação administrativa do pedido de liberação de custeio de
procedimento cirúrgico abrangendo tratamento oncológico regular, por
conseguinte, está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255415-52.2020.8.26.0000 - Penápolis - VOTO No 4/4
Frise-se
que
a
análise
cronológica
de
quando
efetivamente se dera eventual autorização do procedimento e materiais
cirúrgicos pelo plano de saúde deve ocorrer no momento processual oportuno,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Ademais, poderá a recorrente, a qualquer tempo e pelas
vias próprias, pleitear o que entender de direito em face do recorrido, em
eventual caso de improcedência da ação.
Desta maneira, a apreciação pormenorizada das questões
contratuais e prazos administrativos deve ocorrer no curso do feito, sendo
que, por ora, a tutela de urgência, deferida em parte, está em condições de
preponderar, mesmo porque, não se vislumbra prejuízo irreversível ao polo
passivo.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302